Tribunal: TJDFT
Processo: 0038425-17.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. É fundamental demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito (omissão quanto a um dos pedidos realizados pelas partes, desde que não preclusos ou incompatíveis com os fundamentos da decisão atacada), contém frase ou expressão que seja contraditória com outra parte da mesma decisão (contradição), frase que possa ensejar dupla interpretação (obscuridade) ou flagrante erro de redação ou digitação (erro material).
3. O acórdão embargado não padece de vícios capazes de alterar a conclusão do julgado, tendo em vista que todos os pontos necessários à formação do convencimento foram especificamente apreciados.
4. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando existente fundamento suficiente para motivar sua decisão.
5. Verifico que não se cuida de omissão ou contradição, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pela parte embargante.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
7. O mero inconformismo da parte com a decisão proferida em Juízo não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios. Caso o julgado destoe do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos, cabendo à parte interessada buscar o meio processual adequado para sanar sua irresignação com o julgado proferido.
8. Embargos de declaração rejeitados.